Tribunal: STF
Processo: AI 127356
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-07
Data de publicação: 1988-10-07

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
SE O TEMA VERSADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO TEM REGENCIA NA CARTA
DA REPUBLICA, NÃO HÁ TRÂNSITO POSSIVEL PARA O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO IMPROVIDO.